Tribunal: STF
Processo: HC 270678
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
*DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FILHOS MENORES: PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO: TRAFICÂNCIA INTERMUNICIPAL DE MAIS DE 48 QUILOS DE MACONHA, COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. REITERAÇÃO DELITIVA: PACIENTE FLAGRADA COMETENDO DELITO DA MESMA ESPÉCIE EM LIBERDADE PROVISÓRIA E PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDAS EM DOIS OUTROS PROCESSOS. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2026, por Diogo Alberto Zanatta e outro, advogados, em 17.3.2026, em benefício de Bruna Ribeiro Bortolotto, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.354/PR.
O caso
2. A paciente foi flagrada transportando 48,3 quilos de maconha e portando um revólver com seis munições calibre .38, tendo sido condenada à pena de onze anos, três meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 da Lei
n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003), mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada (fls. 11-26, doc. 3). 

3. Contra a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0010297-40.2026.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, tendo a Terceira Câmara Criminal denegado a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI FEDERAL N. 11.343 DE 23.08.2006 E ARTIGO 14, ‘CAPUT’, DA LEI FEDERAL N. 10.826 DE 22.12.2003 C.C. ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE.
I) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE SERIA A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR É EXCEPCIONAL E VINCULADO ÀS PESSOAS E AOS REQUISITOS E CONDIÇÕES DELINEADAS EM LEI. FALTANDO ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESSENCIAIS PARA COMPROVAR ESTAREM PREENCHIDAS OS REQUISITOS
DE LEI, NÃO SE RECONHECE CONSTRANGIMENTO NA MANUTENÇÃO DA FORMA TRADICIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA. II) PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ATACADA QUE APONTOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL, CONSTANTES NO ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Respeitadas as condições de admissibilidade previstas no artigo 313, ‘caput’, do Código de Processo Penal, existindo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), a prisão preventiva poderá ser decretada quando o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado exija sua custódia de forma indispensável para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum  libertatis), nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. O fumus comissi delicti (comprovação da existência do crime e indícios de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto causado pela permanência do agente em liberdade) estão devidamente evidenciados na decisão que decretou a constrição cautelar da
paciente. 3. Na particularidade do caso, consoante se extrai do quadro fático delineado pelos elementos informativos preliminares, a imprescindibilidade da prisão preventiva da paciente ancorou-se, de forma devidamente fundamentada, no desiderato de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta dos fatos, a indicar periculosidade acentuada, uma vez que ficou demonstrado que a denunciada  estaria  envolvida  no  transporte intermunicipal de 48,300kg de maconha, além de portar, sem autorização legal, 1 (uma) arma de fogo municiada, circunstâncias que evidenciam atuação vinculada a contexto criminoso mais amplo e organizado, revelando risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública. 4. A prisão domiciliar não é benesse decretada automaticamente à vista da alegação da pessoa paciente ter filhos menores, pois a ‘previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar em cada caso concreto a situação da criança e, ainda, a adequação da benesse’ (STJ, Quinta Turma, HC às condições pessoais da presa 400.186/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 03.10.2017, DJe 11.10.2017). Precedentes STJ e TJPR. 5. No caso dos incisos III e IV do artigo 318 do Código de Processo Penal, não basta que a paciente seja genitora de crianças menores de idade, devendo comprovar que sua presença é imprescindível aos seus cuidados  especiais,  exigindo-se,  comprovação idônea. 6. Ordem conhecida e denegada” (fls. 27-46, doc. 3).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus
n. 1.081.354/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.3.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, nestes termos:
“Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a concessão do direito de recorrer em liberdade à paciente. 
Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva consignando o seguinte: 
‘Compulsando os autos, observo, ainda, que a manutenção da custódia cautelar da indiciada afigura-se imprescindível à garantia da ordem pública, emergindo-se, daí, o ‘perigo gerado pelo estado de liberdade [da suspeita]’, reclamado pelo  art. 312, caput, in fine, do Código de Processo Penal, uma vez que a indiciada foi surpreendida (i) realizando o transporte de expressiva quantidade de droga, consubstanciada em pouco menos de cinquenta quilogramas de maconha (cf. item 04 do auto de exibição e de apreensão constante da seq. 1.8), (ii) bem como de uma arma de fogo municiada (cf. itens 02 e 03 do auto de exibição e de apreensão constante da seq. 1.8), (iii) a partir de região de fronteira internacional e numa (iv) movimentada rodovia que interliga outras duas que cruzam todo o Estado do Paraná. Não bastasse isso tudo, o relatório de antecedentes criminais constante da seq. 16.1 revela que a indiciada conta com dupla condenação, em primeiro grau de jurisdição, pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas em Comarcas diversas, em processos aos quais responde um em regime de liberdade provisória e, outro, em regime de prisão domiciliar! Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, avultam, de sobremaneira, a gravidade concreta dos supostos delitos noticiados nesta senda e, ainda, estariam a apontar para o desempenho reiterado e persistente de infrações penais graves pela indiciada, em detrimento da ordem social.
Encerrada a instrução processual, a ré restou condenada às penas 11 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 953 dias multa, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput Lei n. 11.343/2006,  e no  art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 70 do Código Penal – CP, tendo sido negado o recurso em liberdade em decisão assim fundamentada: 
‘Uma vez que que ‘a técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes’ (HC n. 532.564/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., D Je Rel. 12/3/2020) Documento eletrônico juntado ao processo em 18/03/2026 às 17:20:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA – SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, destaco que os fundamentos da decisão que decretou a prisão da ré ainda se fazem presentes (mov. 38), demandando-se a proteção da ordem pública. Além disso, a existência dos filhos menores da acusada já foi levada em consideração quando da prolação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, de modo que não há razões, neste momento, para reconsideração, em especial pelo quantum de pena fixado nesta sentença, já que a condenação em pena elevada torna um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade, gerando risco à aplicação da lei penal. Por essas razões, ausentes alterações fáticas que justifiquem rever a constrição de liberdade, mantenho a prisão preventiva da ré, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.’ (fl. 66). 
A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: 
‘A ora paciente foi detida transportando 48,300kg (quarenta e oito quilogramas e trezentos gramas) de maconha, substância entorpecente de alto potencial de difusão ilícita, além de portar, sem autorização legal, 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Trade Mark, calibre nominal .38, número 159241, municiada com 6 (seis) projéteis da marca CBC, calibre .38. 
Ressalte-se que o transporte da substância entorpecente teve origem em região de fronteira internacional, ocorrendo em rodovia de intenso fluxo, a qual se conecta a outras duas vias que atravessam todo o além de que, consta dos autos, que Estado do Paraná, a droga seria levada de Foz do Iguaçu/PR com destino a Francisco Beltrão/PR e que, para tanto, a denunciada receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo transporte. 
Portanto, à vista dos elementos informativos apresentados, assim como da adequada fundamentação apresentada pela autoridade coatora, a revogação da custódia cautelar afigura-se prematura e em dissonância com as balizas legais. 
Com efeito, consoante se vislumbra dos elementos informativos contidos nos autos, tem-se que a decisão impugnada não se fundamentou somente nos indícios de autoria e materialidade, e sim na necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade do crime supostamente praticado. [...] 
Outrossim, a gravidade do quadro se robustece diante das informações colhidas no relatório de antecedentes criminais (mov. 16.1, autos de origem), atestando que a paciente é reincidente, pois foi condenada nos autos n. 0001534-83.2024.8.16.0141, também pelo delito de tráfico ilícito de drogas. 
Além disso, a paciente foi presa em flagrante nos autos
na origem enquanto gozava de liberdade provisória nos
autos n. 0005672-10.2023.8.16.0083, bem como durante o cumprimento de prisão domiciliar concedida em substituição à prisão preventiva no processo n. 000153483.2024.8.16.0141, demonstrando que, mesmo sob vigilância judicial, manteve-se vinculada a práticas criminosas. 
Assim, tais circunstâncias, quando analisadas, revelam o concreto risco ocasionado pelo estado de liberdade da paciente, pois se estiver solta, encontrará estímulos à prática de novos delitos de natureza, se mostrando necessário o resguardo igual aos supostamente cometidos da ordem pública. [...] 
Dito isto, entende-se que a decisão agravada compreende os requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ausência dos requisitos da segregação cautelar. Diante desse cenário, não
se verifica, neste estágio processual, a existência de constrangimento na prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, pois lastreada em sólidos elementos que se subsomem aos requisitos expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal.’ (fls.  33/35 ). 
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319  do CPP. 
A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo juiz sentenciante, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade da paciente, reveladas não somente pela natureza e quantidade de droga apreendida – aproximadamente 48kg de maconha – como também pela localização de arma de fogo municiada e reiteração delitiva, uma vez que a ré possui condenação anterior também por tráfico de drogas e se encontrava no gozo de liberdade provisória quando dos fatos em tela. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social. 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (...)
Cumpre registrar, ademais, que, tendo a paciente permanecido presa durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. Nesse sentido: (...)
Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: (...)
Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: (...)
Por fim, o pedido de prisão domiciliar foi analisado quando do julgamento do RHC 221.532/PRao qual foi negado provimento, o que ensejou a interposição de agravo regimental, que restou desprovido. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus. Nesse sentido: (...)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus" (fls. 47-58, doc. 3).

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem em que as circunstâncias do caso recomendariam concessão de prisão domiciliar à paciente.

Afirmam ser a paciente genitora de duas crianças menores (de 5 e 9 anos de idade), que “necessitam dos cuidados maternos, sendo a presença da paciente imprescindível ao seu pleno  desenvolvimento e bem-estar”.

Asseveram que “os crimes ora apurados na ação penal não foram praticados com violência ou grave ameaça à  pessoa, tampouco foram cometidos contra os próprios filhos da paciente, razão pela qual restam plenamente preenchidos os requisitos previstos no art. 318-A, incisos I e II, do Código de  Processo Penal”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“EX POSITIS, requer-se a concessão da presente Ordem de Habeas Corpus, pleiteando, liminarmente, o deferimento  do pedido para revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo-a pela prisão domiciliar, com fundamento no artigo  318, inciso V, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.
Requer-se, ainda, a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente e, ao final, após prestadas as informações  necessárias e emitido o parecer da Procuradoria Geral da República, a concessão definitiva da ordem pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, em homenagem aos princípios que regem a mais pura e cristalina JUSTIÇA” (fl. 20, doc. 1).

Em 16.4.2026, os impetrantes juntaram documentos e reiteraram a necessidade de os filhos da paciente contarem com o cuidado materno.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.081.354/PR.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. O pedido apresentado pelos impetrantes não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Busca-se, na presente impetração, o benefício da prisão domiciliar, sob o argumento de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos de idade. 

10. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada à pena de onze anos, três meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003), quando flagrada transportando 48,3 quilos de maconha e portando um revólver com seis munições calibre .38.

11. Para a manutenção da prisão preventiva da paciente e negativa da prisão domiciliar prevista nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, as instâncias antecedentes assentaram a gravidade em concreto do delito praticado (transporte intermunicipal de mais de 48 quilos de maconha e porte de arma municiada) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela prática do delito objeto desta impetração “enquanto gozava de liberdade provisória nos autos n. 0005672-10.2023.8.16.0083, bem como durante o cumprimento de prisão domiciliar concedida em substituição à prisão preventiva no processo n. 000153483. 2024.8.16.0141, demonstrando que, mesmo sob vigilância judicial, manteve-se vinculada a práticas criminosas” (fl. 53 doc. 3), enquanto a paciente cumpria duas condenações anteriores pela prática de crimes da mesma espécie.

12. Sobre o aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça fez editar a Resolução n. 252, de 4.9.2018, considerou o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.

Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).

13. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise, é de concluir não se comprovar descumprimento da legislação sobre a matéria ou dos princípios humanitários que as orientam.

Especificamente quanto à situação de mãe de menor, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, a gravidade em concreto do delito praticado e o risco comprovado de reiteração delitiva (com descumprimento tanto de liberdade provisória e quanto de prisão domiciliar de que já se tinha beneficiado a paciente em dois processos distintos) demonstram necessidade de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e dos delitos imputados, deve prevalecer.

14. Nessas situações, o que se impõe é relevar o interesse das crianças, que certamente não é o de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais reiteradas e de manifesta gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.

Na Lei n. 13.257/2016, consta a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos
(incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 

15. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos Habeas Corpus ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia, DJes 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).

16. Registre-se, ademais, terem as instâncias ordinárias assentado que, no caso em exame, “não fora demonstrada nos autos a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, frisando-se que estes, conforme relatado pela própria paciente, estão aos cuidados da avó materna” (fl. 43, doc. 3).

17. Não se demonstra, na espécie, constrangimento ilegal pelas instâncias antecedentes quando, em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, negaram a pretensão da defesa.

18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora